Tribunal: TJDFT
Processo: 0700245-90.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0700245-90.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO CARLOS CAROBA AGRAVADO: WESLEY ELIAS DE SOUZA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento sem pedido de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília/DF, 10 de fevereiro de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator